Tribunal: TJSP
Processo: 2027582-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão rejeitou a impugnação à penhora e demais atos de execução – Tese de novação do crédito em razão da sujeição do crédito ao plano de recuperação judicial da devedora principal – Pretensão ao reconhecimento da extinção ou suspensão da execução em face dos coobrigados – Descabimento - A recuperação judicial da devedora principal

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão rejeitou a impugnação à penhora e demais atos de execução – Tese de novação do crédito em razão da sujeição do crédito ao plano de recuperação judicial da devedora principal – Pretensão ao reconhecimento da extinção ou suspensão da execução em face dos coobrigados – Descabimento - A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas em face de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória - Inteligência do artigo 49, § 1o, da Lei 11.101/05 – Súmula 581 do STJ – Recurso negado.

Execução de título extrajudicial – Decisão rejeitou a impenhorabilidade de imóvel oferecido pelos executados em garantia ao cumprimento do acordo judicial homologado pelo Juiz a quo – Bem de família - Imóveis dados voluntariamente pelos executados em garantia à execução – Descumprimento do acordo – Prosseguimento da execução com a penhora dos imóveis – Possibilidade – Cancelamento da alienação fiduciária ao banco credor fiduciário, possibilitando a penhora sobre o próprio imóvel – Hipótese em que a indicação dos imóveis à penhora pelos executados implica renúncia ao benefício legal da impenhorabilidade do bem de família, pena de prestigiar-se a má-fé dos devedores que ofereceram para garantia da execução imóveis eventualmente blindados pela proteção legal do bem de família – Cláusula geral da boa-fé objetiva processual impede a adoção de comportamentos contraditórios pelas partes (venire contra factum proprium) – Art. 5o do NCPC - Precedentes do STJ e TJSP– Impenhorabilidade afastada - Recurso negado.

Recurso negado.*